Tribunal: TJDFT
Processo: 0715056-39.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715056-39.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIPASA TERESINA TRS1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA EMBARGADO: HAISLAN MARCIO SILVA LOPES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, tendo em vista que a questão referente ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária não fora ventilados em sede de apelo, configurando verdadeira inovação recursal. Manifeste-se, ainda, sobre possível aplicação de multa em razão do caráter protelatório do recurso. Brasília, DF, 25 de maio de 2021 16:58:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador